Tribunal: STF
Processo: ARE 1491569
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário. Cumprimento de sentença de ação coletiva. Substituição processual. Inexistência de fracionamento de precatório. Reafirmação de jurisprudência.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou o pagamento por precatório de diferenças remuneratórias reconhecidas em ação coletiva. Isso sob o fundamento de que o limite de requisição de pequeno valor não poderia considerar o valor de crédito de cada servidor/substituído, mas o valor total da condenação, já que o cumprimento de sentença foi requerido pelo sindicato autor.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação ao fracionamento de créditos judiciais devidos pela fazenda pública (CRFB/1988, art. 100, § 8º) alcança execuções individuais de pequeno valor promovidas por substituto processual, cujo valor global do crédito supera o limite para requisição de pequeno valor – RPV.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo, no julgamento do RE 568.645 (Tema 148/RG), afirmou que não há fracionamento de precatório no pagamento de débitos judiciais decorrentes de individualização de créditos de litisconsortes facultativos. 



    4. A execução promovida por sindicato, na condição de substituto processual de beneficiários de título judicial coletivo, não altera a natureza individual e divisível do crédito exigido. A qualidade coletiva e/ou indivisível do direito não decorre das características do autor da ação ou da execução, mas da natureza jurídica dos interesses protegidos. Inexistência de fracionamento de precatório na execução de créditos individuais decorrentes de ação coletiva.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e provido.



    Tese de julgamento: “A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição”.